Tribunal: TJDFT
Processo: 0701588-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou cancelamento de precatório para expedição de RPV considerando teto de 20 salários mínimos, ante o reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/20 pelo Colendo STF. A matéria tratada no recurso, decorrente de julgamento recente do Supremo Tribunal Federal, tem suscitado controvérsias e ainda não se chegou a uma interpretação definitiva sobre o alcance da decisão do STF, havendo embargos de declaração pendentes naquela Corte e alguns entendimentos desta Corte no sentido de que não houve pronunciamento expresso sobre a constitucionalidade. Dada a brevidade do julgamento do recurso de agravo de instrumento, considero prudente manter a decisão até apreciação do Colegiado. Abra-se vista para contrarrazões. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 27 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator